Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-56.2020.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000881-56.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEONICE MARIANI ALBERTO BARBOZA - CPF: 531.190.701-06 (APELANTE), EMANUELLE MANDU GAIA - CPF: 036.942.681-97 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cleonice Mariani Alberto Barboza contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Reestabelecimento de Auxílio-Doença – Processo nº 1000881-56.2020.8.11.0040, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil – id. 139026188.

Nas razões recursais o apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, conforme será demonstrado.

Argumenta que a pretensão da apelante encontra respaldo no art. 201 da CF e art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91.

Alega que é incontroversa a incapacidade da apelante tendo em vista a documentação produzida durante toda a instrução processual, especialmente os laudos e atestados médicos.

Assevera que o perito judicial, contrariando toda uma vasta documentação emanada de médicos especialistas da área, concluiu pela capacidade laborativa.

Consigna que após apresentação de laudo pericial a Apelante solicitou a realização de nova perícia por médico especialista, ou ainda, subsidiariamente, a complementação dos quesitos, pontua que no momento em que é indeferido o pedido de nova perícia, e julgado improcedente a demanda com base apenas na prova produzida pelo perito judicial, que contraria todas as demais, é evidente a afronta ao direito de contraditório e ampla defesa, o que via de consequência, impõe a nulidade da sentença e de todos os atos praticados após a perícia oficial.

Registra que que a Apelante possui atualmente 52 (cinquenta e dois) anos de idade e mesmo que houvesse condições de saúde, necessitaria de tempo e condições financeiras para que pudesse buscar qualificação para atuar nas atividades propostas. Ressalta que, em razão das condições de saúde, a Apelante não poderia exercer tais atividade e, ainda, seria necessário que a mesma solicitasse demissão do cargo que ocupa atualmente para que pudesse se colocar no mercado de trabalho novamente.

Requer seja conhecido e ao final totalmente provido, para a reforma total da sentença, e consequente procedência da demanda, por ter a Apelante demonstrado, satisfatoriamente, todos os requisitos necessários para a concessão/manutenção/restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, inclusive o ponto controvertido, qual seja, requisito da incapacidade laboral decorrente de enfermidades resultantes de acidente de trabalho.

Alternativamente, requer seja dado provimento ao recurso para o fim de anular a sentença, e requer a realização de nova perícia médica por profissional especialista em ortopedia, permitindo que se apure com mais precisão se o quadro clínico da parte Recorrente.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 139026194 - Pág. 1).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id. 141634697 - Pág. 2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
Cleonice Mariani Alberto Barboza
ajuizou em data de 17/02/2020, a Ação Previdenciária nº
1009810-66.2018.8.11.0002

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão do reestabelecimento do auxílio-doença

após um acidente de trabalho ocorrido em data de 21/11/2018, que resultou
lesões na coluna e no ombro.

Diante do ocorrido ao solicitar o benefício do Auxílio-
Doença junto ao apelado obteve o deferimento do benefício que foi concedido até o dia 27.05.2019.

A apelante pugna pelo reestabelecimento do auxílio-doença, desde a cessação administrativa qual seja, 27.05.2019.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 07/10/2021. Transcrevo trecho:

“(...) In casu, a carência mínima legal para a concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida pela segurada, tanto é que lhe foi concedido anteriormente o benefício por incapacidade, assim como sequer foi motivo para o indeferimento da manutenção do benefício, conforme decisão id. 29313599. No tocante à incapacidade laborativa da segurada, o Laudo Pericial (id. 50125986) não concluiu pela incapacidade total e definitiva da parte autora para o exercício das atividades atualmente exercidas a lhe garantir a própria subsistência, conforme respostas aos quesitos formulados nos autos, sobretudo, por estarem as enfermidades narradas na inicial em fase estabilizada. Ao término, concluiu o senhor perito: “CONCLUSÃO: (...) Não há indícios de incapacidade laborativa no momento, considerando o exame clínico, laudos médicos, exames de imagem, a ausência dos sintomas e sinais incapacitantes da doença no momento do ato pericial. Não há restrições para atividade laboral por se tratar de patologia em fase estabilizada, deve manter tratamento periódico com equipe multidisciplinar especializada para que possa manter a estabilização dos sintomas”. (d.n) Desta feita, não comprovado o requisito da incapacidade para atividade laborativa que garanta à parte autora sua própria subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Não há nos autos demonstração de incapacidade para o trabalho no período compreendido entre o requerimento administrativo, o ajuizamento da ação e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2017) “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” (TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 14/09/2015) Em arremate, não prospera a impugnação ao Laudo Pericial (id. 52869443), pois, tantos os quesitos como os demais esclarecimentos foram exibidos pelo senhor perito de forma clara, objetiva e conclusiva para o fim de atestar a ausência de incapacidade laborativa da segurada, em particular, que as sequelas deixadas pelo acidente de trabalho narrado na inicial estão estabilizadas e não incapacitam a segurada para a atual atividade exercida, indicando, na perícia médica, a avaliação dos exames médicos acostados pelo segurada. Logo, não há que se falar em Laudo Pericial contraditório e inconclusivo, tampouco a necessidade de nomeação de outro médico perito especializado em ortopedia e/ou a complementação das respostas aos novos quesitos formulados pela autora, conforme defendido pela segurada. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a impugnação ao Laudo Médico Pericial (id. 52869443). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, § 3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Doença
.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 139026178 ), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. Sim, queda da própria altura em ambiente laboral, comunicação de acidente de trabalho - nº 2018.484521.1/2 CAT, com data de 21/11/2018. Periciada encaminhada para UPA, onde recebeu atendimento e tratamento conservador. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. Não há indícios de incapacidade laboral para o exercício do último trabalho ou atividade habitual, periciada portadora de patologias crônicas, em fase estabilizada, apresenta exames de imagem com alterações leves, não há indicação cirúrgica, realizou tratamento fisioterápico indicado, ao exame clínico com ausência de sinais ou sintomas incapacitantes nesta data, patologia com possibilidade de permanecer períodos sem sintomas quando em fase estabilizada. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Não há indícios de incapacidade laboral nesta data. Patologias em fase estabilizada. h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). A data provável de início da moléstia remonta ao dia 21/11/2018, com queda de nível em ambiente laboral. i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. Não há indícios de incapacidade laboral nesta data. Patologia em fase estabilizada. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. Não há indícios de incapacidade laboral nesta data. Patologia em fase estabilizada. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Não há indícios de incapacidade laboral entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial nesta data. Patologia em fase estabilizada. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? Sim, há indícios de capacidade laboral para a atividade laboral habitual e ou outras atividades, como cozinheira, auxiliar administrativo, vendedora, artesã, cuidadora de animais, cuidadores de crianças e adultos, dentre outros. Patologias em fase estabilizada. m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? Periciada não necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias... 12. Qual a data de início da incapacidade? Não há indícios de incapacidade laboral nesta data. Patologia em fase estabilizada. 13. Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? Exame físico pericial, laudos médicos e exame complementar de imagem. Patologias em fase estabilizada. 20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? Não há indícios de incapacidade laboral nesta data. Patologia em fase estabilizada. CONCLUSÃO Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob ponto de vista médico perito e com embasamento técnicolegal, concluo que a periciada apresenta M54.4 - Lumbago com ciática, M50.1 - Transtorno do disco cervical com radiculopatia, M43.1 – Espondilolistese, S33.5 - Entorse e distensão da coluna lombar, M47 – Espondilose, M48 - Outras espondilopatias, M48.4 - Fratura de fadiga de vértebra, M46.9 - Espondilopatia inflamatória não especificada, M53.1 - Síndrome cervicobraquial, M75 - Lesões do ombro, M46 - Outras espondilopatias inflamatórias. Patologias em fase estabilizada.
Não há indícios de incapacidade laborativa no momento, considerando o exame clínico, laudos médicos, exames de imagem, a ausência dos sintomas e sinais incapacitantes da doença no momento do ato pericial. Não há restrições para atividade laboral por se tratar de patologia em fase estabilizada, deve manter tratamento periódico com equipe multidisciplinar especializada para que possa manter a estabilização dos sintomas.”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, a médica perita observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pela apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id. 139026178 - Pág. 7 e pag. 10), colaciono resposta ao quesito:

“ (...) n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? Laudos e relatórios médicos: 22/11/2018 – Dr. Michel Abdalla Saab Jr. CRM-MT 3090 – ortopedista, 10 dias de afastamento. M54.4 - Lumbago com ciática 03/12/2018 – Dr. Carlos - 4 dias de afastamento- M50.1 - Transtorno do disco cervical com radiculopatia. 05/12/2018 – Dr. Massimo Caliman Gurgel CRM-MT 8464, ortopedista, 14 dias. 19/12/2018 – Dr. Massimo Caliman Gurgel CRM-MT 8464, ortopedista, M43.1 – Espondilolistese, espondilolistese + espondilolise lombar, L5/S1, dor lombar, apta para voltar ao trabalho, no entanto evitar carregar pesos, longas caminhadas, muitas horas de pé. 17/01/2019 – Dr. Carlos: 7 dias. S33.5 - Entorse e distensão da coluna lombar 23/01/2019 – Dr. Massimo Caliman Gurgel CRM-MT 8464, ortopedista, 7 dias, M47 – Espondilose, M48 - Outras espondilopatias. 23/01/2019 - Dr. Massimo Caliman Gurgel CRM-MT 8464, ortopedista. Não apta para trabalho – M47 – Espondilose, M48.4 - Fratura de fadiga de vértebra. 20/02/2019 – encaminhamento para fisioterapia 06/03/2019 – Dr. Massimo Caliman Gurgel CRM-MT 8464, ortopedista, cervicolombalgia em mse, dor intensa, dor aos movimentos, perda de 1 grau de força muscular. Não apta para o trabalho M46.9 - Espondilopatia inflamatória não especificada, M53.1 - Síndrome cervicobraquial 15/05/2019 – Dr. Massimo Caliman Gurgel CRM-MT 8464, ortopedista, 5 meses – M75 - Lesões do ombro, M47 – Espondilose, M46 - Outras espondilopatias inflamatórias. 25/05/2019 – atestado de saúde ocupacional – inapto 23/10/2019 – Dr. Massimo Caliman Gurgel CRM-MT 8464, ortopedista 4 meses, dor crônica no ombro esquerdo, compatível com lesão parcial com rotura parcial do supra espinhal e intraespinhal. Em tratamento fisioterapia 30 sessões. Refere ainda dor lombar crônica. Não apta ao trabalho. 30/10/2019 – Dr. Massimo Caliman Gurgel CRM-MT 8464, ortopedista – não apta para trabalho habitual por 4 meses. M47 - Espondilose –M48 - Outras espondilopatias, M51 - Outros transtornos de discos intervertebrais 20/12/2019 – Dra. Ramieli N. Wolff Batista CREFITO 9/282891-F, apresenta quadro álgico em coluna lombar e mmss esquerdo, limitação funcional durante avaliação estática e dinâmica. Atualmente realizando hidroterapia pelo CRR. LOMBALGIA E soc M54 - Dorsalgia. 09/01/2020 – atestado de saúde ocupacional - inapto. Exames complementares: 28/11/2018 – ressonância magnética da coluna lombar: evidenciando sinais de doença discal degenerativa, com aspecto de imagem mais evidente em L5/S1, onde se identifica espondilolistese e provável espondilolise. Considera-se redução da amplitude dos forames neurais nesse nível. 28/11/2018 – ressonância magnética da coluna cervical, evidenciando: alterações degenerativas nos discos intervertebrais da região cervical, com aspecto de imagem mais evidente em C6/C7, onde se identifica discreta protrusão discal posterior. 24/05/2019 – ressonância magnética do ombro esquerdo: pequena área focal de ruptura parcial insercional intrassubstancial na transição dos tendões do supraespinhoso e infraespinhoso, conforme acima descrito. Edema sutil da Bursa subacrômio/subdeltoidea. Lesão do labrum glenoide, conforme acima descrito. Sem outros achados dignos de nota. Exame fisico: Periciada deu entrada caminhando por seus próprios meios sem auxílios de muletas ou equivalentes. Face: normal, nutrida, mucosa úmidas e coradas, hidratada, sem adenomegalias, acianótica e anictérica, bom estado geral. Membros superiores: Força muscular preservada bilateralmente. Movimentos articulares conservados bilateralmente. Trofismo muscular normal. Tonicidades muscular normal. Reflexos presentes e simétricos. Sensibilidade tátil e dolorosa conservadas bilateralmente. Ausência de edema ausência de assimetrias à inspeção estática, sem atrofias musculares e sem deformidades. Coluna vertebral: cervical: sem deformidade, ausência de dor à palpação da musculatura cervical e do trapézio. Movimentos cervicais sem restrições. Torácica: sem escoliose, sem acentuação da lordose, sem dor à palpação da musculatura paravertebral. Sem limitação dos movimentos de inclinação lateral, de exercício e flexão. LOMBAR: Ausência de escoliose, ausência de acentuação a lordose, ausência de dor à palpação da musculatura paravertebral. Ausência de limitação dos movimentos de inclinação lateral, de extensão e flexão. Sem sinais de estiramento das raízes nervosas. Ausência de dor à movimentação passiva da coluna vertebral. Relato de dor a digitopressão na coluna lombar e, também, na musculatura paravertebral lombosacra. – sinais radiculares negativos ( Brudzinski, laségue, teste das pontas, kernig). Marcha: sem apoio, sem alterações motoras, deambulando com bom equilíbrio de forma independente e sem auxílio para locomoção. Exame Psíquico-neurológico: Lúcida, orientada no tempo, espaço e pessoa. Humor básico normal. O pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, ausência de delírios ou alucinações. Fala audível, compreensível. Funções cognitivas normais. Capacidade de socialização normal (...) ”

Dessa maneira, não há que se falar em a realização de nova perícia médica por profissional especialista em ortopedia.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023